Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-97.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. DEFERIMENTO DE LIMINAR. CUMPRIMENTO PELO ENTE FEDERATIVO NO PRAZO ESTIPULADO PELO JUDICIÁRIO. GENITORA DO PACIENTE QUE RECUSA A REMOÇÃO DESTE PARA A CLÍNICA CONVENIADA. INEXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE ESCOLHA. AUSÊNCIA DE QUALQUER CONDIÇÃO DIFERENCIADA QUE AMPARE A RECUSA. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Tendo sido comprovado que o ente federativo cumpriu, no prazo estipulado, a determinação de que o paciente fosse internado em clínica para tratamento de dependência química, em clínica conveniada, e não tendo sido demonstrada qualquer condição especial que justificasse a internação em determinado estabelecimento, a recusa, pela autora, da transferência do paciente para a clínica conveniada esvazia o fundamento para o pedido de sequestro de verbas públicas para pagamento das despesas havidas com a internação em clínica de opção do enfermo.

1.1. Embora seja dever do Estado fornecer meios para a manutenção da vida e da saúde da população, não cabe aos cidadãos a escolha do estabelecimento em que será efetuado o tratamento, especialmente quando não demonstrada qualquer condição especial que justifique essa excepcionalidade, como no caso.

2. Agravo de instrumento desprovido.